Tribunal: STF
Processo: RE 101239
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS PARA SEU CONHECIMENTO: INEXISTÊNCIA.
INOBSERVANDO-SE SER O ACÓRDÃO EMBARGADO OBSCURO OU OMISSO E NÃO
SENDO TAMPOUCO CONTRADITORIO, VÍCIOS ESSES QUE SÃO APONTADOS NOS
DECLARATORIOS, PARA LHE DAR RESPALDO, HAO OS EMBARGOS DE SER
REJEITADOS, NÃO PRETENDENDO, A RIGOR, O RECORRENTE SENAO   VER  O
APELO EXTRAORDINÁRIO NOVAMENTE JULGADO, O QUE NÃO SE TORNA VIAVEL.